Tribunal: TJDFT
Processo: 0712298-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTOS 13/2012, 54/2021 E 69/2023 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. NECESSIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 1o do Provimento no 13/2012, modificado pelo artigo 2o do Provimento no 69/2023, emitidos pela Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, permite o arquivamento de ações de execução fiscal com valor a receber igual ou inferior a R$ 35.828,39, sem necessidade de registro no Cartório de Distribuição. 1.1. Para que seja determinado o arquivamento da execução fiscal, é necessário se realizar a citação da parte envolvida no processo, por ser um requisito de validade. 1.2. In casu não há informação que houve a regular citação do executado, o que impede o arquivamento provisório.
2. A falta de ações para citar a parte executada e/ou encontrar bens que possam ser penhorados impede o transcurso do prazo de prescrição.
3. Recurso conhecido e provido.